Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR VÍTIMA DE ROUBO COAGIDA A FORNECER CARTÃO E SENHA. REALIZAÇÃO DE SEIS COMPRAS SEGUIDAS NO MESMO TERMINAL. TRANSAÇÕES ESTRANHAS E VALORES QUE FOGEM DO PERFIL DO AUTOR. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO NÃO DETECTAR TRANSAÇÕES ESTRANHAS AO PERFIL DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONFIRMADA. INDEVIDA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS A COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME E CONTESTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, em sede de contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal.
2. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo réu confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pela parte autora, em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a inexistência dos débitos realizados com o cartão de crédito do autor no dia 26/01/2019; determinar o cancelamento dos referidos lançamentos; condená-lo na obrigação de devolver ao autor as quantias eventualmente cobradas; e, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Na origem, o autor relatou que foi vítima de crime, ocasião em que, após sofrer agressões e ameaças com uma faca e uma garrafa quebrada, foi forçado a fornecer seu cartão e senha. Afirmou que os criminosos realizaram diversas transações bancárias, que totalizaram R$ 6.200,00.
5. Informou que na manhã seguinte compareceu à agência bancária e contestou os lançamentos, o qual foi negado. Alegou que não pagou a fatura correspondente, razão pela qual seu nome foi incluído nos cadastros de restrição ao crédito.
6. Requereu a declaração de inexistência da dívida lançada em seu cartão de crédito no valor de R$ 6.200,00, a determinação para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Insurge-se o réu contra sentença, ao argumento de ausência de reponsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro, e de qualquer falha na prestação de seus serviços, pois as operações contestadas foram realizadas com a utilização do cartão e senha. Afirma que se trata de evento inevitável e imprevisível, capaz de afastar a sua responsabilidade pelos danos.
8. Acrescenta que o autor não possuía o Seguro Proteção Ouro, razão pela qual, nos termos do contrato por eles firmado, no item 4.11.2, a responsabilidade pela guarda do cartão e senha é inteiramente do cliente.
9. Assevera a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos decorrentes dos fatos. Assegura que não praticou qualquer conduta imprópria, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a cobrança devida, pelo que, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.
10. Aduz que o autor não demonstrou a ocorrência dos danos morais e que os fatos narrados causam meros aborrecimentos. Afirma que a inscrição do nome nos cadastros de restrição ao crédito caracteriza exercício regular de direito, na medida em que o autor deixou de efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito.
11. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna seja reduzido o valor fixado à título de indenização por danos morais.
12. De acordo com a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, razão pela qual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. A Súmula 479, do STJ, por sua vez, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
14. É ônus dos réus demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Na hipótese em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço. Todavia, não infirmou, de forma inequívoca, as alegações do autor/recorrido.
15. Outrossim, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
16. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito e evento inevitável, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
17. Na mesma toada, não há como acolher a alegação de culpa exclusiva do consumidor ante a ausência de contratação de seguro, haja vista que “é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros”. (REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019)
18. Por ocasião do julgamento do recurso acima citado, reconheceu-se a abusividade do contrato de seguro que tenha por objeto a cobertura de despesas efetuadas por terceiros até a comunicação do furto, roubo, perda ou extravio do cartão de crédito.
19. A Relatora, ao apresentar aditamento de seu voto[1], reafirmou que constitui flagrante discordância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva a exoneração completa do fornecedor pela ocorrência de fato do serviço que é de sua responsabilidade, pois transfere para o consumidor a responsabilidade pela falha na segurança das transações efetuadas, pois o risco do negócio da instituição financeira fornecedora do serviço, a qual cabe o ônus da prova da ocorrência do fortuito.
20. Na hipótese, o banco réu/recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor, titular do cartão, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar que adotou todas as medidas de segurança possíveis (“bloqueio do cartão e/ou das transações de: compras, pagamento de contas e saques/retiradas em espécie, quando identificar qualquer indício de que estes estejam sendo objeto de fraude ou de outras operações ilícitas;” - ID no 13604465), a fim de evitar a fraude. Contudo, não o fez (art. 373, II, CPC).
21. Embora o réu/recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa exclusiva de terceiro, não logrou êxito em comprovar tais alegações, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas de prevenção, previstas no documento ID no 13604465, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor em razão do crime a que foi submetido.
22. Bem assim, não se trata de fortuito externo, já que, a princípio, não estão presentes a imprevisibilidade e inevitabilidade a ensejar o afastamento da responsabilidade objetiva do banco.
23. A análise dos fatos e provas constantes nos autos, permite concluir que os seis lançamentos contestados pelo autor/recorrido, além de fugirem do perfil do consumidor, foram realizados de forma seguida e no mesmo terminal (QUEST IMPROCED-PAG*PauloHenrique BR), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
24. Todas as transações ilícitas ocorreram no dia dos fatos e em horários próximos. Ora, as operações no mínimo poderiam ter levantado suspeita diante dos horários e dos valores que fogem do perfil do autor/recorrido. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro já que o réu/recorrente concorreu para a implementação do dano.
25. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente o sistema adotado pelo banco, haveria plenas condições de verificar previamente que as operações contestadas fugiram por completo ao perfil do consumidor e o bloqueio seria concretizado logo na primeira transação.
26. Destarte, as compras fraudulentas fazem incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
27. Diante da patente falha na prestação do serviço, da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor/recorrido possui direito de ver declarado a inexistência do débito, bem como dos encargos dele decorrentes.
28. No tocante ao dano moral, verifica-se que o réu/recorrente, mesmo ciente da utilização ilícita do cartão pelos criminosos e da contestação dos lançamentos pelo consumidor, incluiu o nome do autor/recorrido nos cadastros de proteção ao crédito o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento a ensejar dano moral indenizável.
29. Por fim, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
30. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
31. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
32. Irretocável, portanto, a sentença.
33. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
34. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a demanda, conforme os ditames do §2o do artigo 85 do CPC e artigo 55, da Lei no 9.099/95.
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=93185163&num_registro=201602809216&data=20190412&tipo=67&formato=PDF